Tribunal: CARF
Processo: 18239.003941/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.003941/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.586 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ANGELA MARIA DE LACERDA CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as despesas médicas, no valor total de R$
6.020,00, na base de cálculo do imposto de renda. Voluntário, vencida a conselheira Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), que dava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.003941/2009-13
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003941/2009-13

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 11/14), referente ao exercício de 2007,
ano-calendário de 2006, no qual é exigido o crédito tributário no valor de R$ 7.116,30, já
acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 12.914,20, por falta de indicação dos beneficiários dos serviços
prestados e por não revestirem das formalidades legais exigidas, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 3.551,41.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/8),
alegando, em apertada síntese, que despesas médicas glosadas estão devidamente comprovadas
pelos documentos anexados (fls. 15/34), requerendo, ao final, a anulação do lançamento fiscal
realizado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE (fls. 43/49), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO.
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
Cientificada da decisão, em 26/05/2014 (fls. 57), inconformada interpôs, em
12/06/2014, recurso voluntário (fls. 60/68), repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, no sentido de ter sido a própria Recorrente a paciente dos
tratamentos realizados em face do seu quadro mórbido, e o fato de ser beneficiária do plano de
saúde há óbice legal em contratar outros médicos particulares não credenciados pelo plano,
requerendo, ao final, a insubsistência do lançamento fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 69/98.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003941/2009-13

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE que manteve o
lançamento, em face das despesas pagas às profissionais Márcia Michel Khalil (R$ 1.400,00) e
Cleide Torres Aldigueri Goulart (R$ 4.620,00) – por falta de indicação do beneficiário dos
serviços prestados – e ao estabelecimento São Pedro SPA-Médico S/C Ltda. (R$ 6.894,20) –
por falta da descrição detalhada do serviço prestado e não por revestir das formalidades
legais – buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pela Unimed Rio atestando a ausência de reembolsos à
contribuinte no ano de 2006, em face do tratamento de obesidade por ela realizado (fls. 96).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 48):
Certifica-se que o lançamento glosou as despesas médicas das profissionais Márcia
Michel Khalil, Cleide Torres Aldigueri Goulart, em razão dos recibos emitidos por estes
não constarem a identificação do beneficiário do serviço prestado e não revestirem
das formalidades legais necessárias exigidas. E, da despesa médica referente a São
Pedro SPA-Médico S/C LTDA, por falta da descrição detalhada do serviço prestado
e não por revestir das formalidades legais.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003941/2009-13

A impugnante traz aos autos documentos de fls. 15/34 que suprem os requisitos
faltantes constatados pelo lançamento.
Todavia, constata-se que a impugnante é beneficiária do plano de saúde UNIMED e as
despesas médicas comprovadas pelos documentos de fls. 15/34, são consultas e
tratamentos, em regra, cobertos pelo plano.
Consequentemente, como no primeiro momento a Autoridade Lançadora não
considerou as despesas médicas e tendo em vista que os comprovantes de pagamentos
não atendiam a legislação tributária transcrita acima.
De maneira que este Órgão Julgador não pode de imediato aceitar os documentos
complementares de fls. 15 a 34, sem tomar a devida precaução, haja vista que as
consultas e os tratamentos em que a impugnante submeteu-se são cobertos pelo
plano de saúde UNIMED.
Em virtude disso é necessário declaração da UNIMED afirmando que as despesas
médicas de fls. 15 a 34 não têm cobertura e não foram reembolsadas e, além disso, é
imprescindível as comprovações dos efetivos desembolsos por intermédios de cópias
de cheques nominativos, extratos bancários, extrato cartão de crédito, etc.
Considerando que há dúvida razoável em relação de que as despesas médicas não foram
cobertas pelo plano de saúde e, também, de que quem paga um plano de saúde não
efetue gastos com o mesmo objetivo.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelas profissionais Márcia Michel Khalil e Cleide Torres
Aldigueri Goulart, aliado aos recibos por elas fornecidos (fls. 78/95), apontam e comprovam a
ocorrência dos tratamentos psicológicos submetidos pela Recorrente, bem como a quitação dos
serviços no decorrer do ano-calendário de 2006, além de conterem os requisitos exigidos pela
legislação de regência, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à
indicação do paciente, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas
despesas e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Importante salientar, que não houve reembolso pelo plano de saúde Unimed Rio
em relação ao tratamento endocrinológico realizado pela Recorrente e que resultou da
contratação das profissionais acima, no decorrer do ano-calendário de 2006 (fls. 96).
Já em relação à despesa realizada com o estabelecimento São Pedro SPA-Médico
S/C Ltda., melhor sorte não reserva à Recorrente, uma vez que deve-se ter em mente que
despesas de internação em estabelecimento que possam eventualmente ser considerados
necessários em tratamentos médicos, somente serão dedutíveis, se o referido estabelecimento
enquadrar-se nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério
da Saúde e tiver a licença de funcionamento aprovada pelas autoridades competentes
(municipais, estaduais ou federais).
Ademais, tem-se que a referida pessoa jurídica – que presta serviços médicos e
enfermagem, controle de peso diário, monitoramento de profissionais do condicionamento físico,
conforme descrito no recibo emitido referente a NF emitida (fls. 97/98) – não está qualificada
como estabelecimento hospitalar, ou exerce, dentre outras atividades relacionadas no CNAE
86, atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos (86-3), atividades
de complementação diagnóstica e terapêutica (86-4), atividades de profissionais da área de
saúde, exceto médicos e odontológicos (86-5), atividades de apoio à gestão de saúde (86-6), cuja
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003941/2009-13

atividade principal, ao teor do seu CNPJ, encontrando-se registrada com o “CNAE 86.90-9.99
Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriores”.
Portanto, ancorado na legislação de regência, restando desatendidos os requisitos
para dedutibilidade da despesa realizada, urge a manutenção da glosa operada neste ponto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer as despesas médicas, no valor total de R$ 6.020,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital